Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-45.2023.8.11.0094
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000114-45.2023.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), INDUSTRIA DE FORROS FERRO LTDA. - CNPJ: 04.548.195/0001-60 (EMBARGADO), VALDEIR GOMES RODRIGUES - CPF: 522.003.881-87 (EMBARGADO), ANGELO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 210.946.401-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA RELATORA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA INVIÁVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que rejeitou unanimemente os embargos anteriores, sob alegação de omissão e falta de fundamentação.

II.
Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado padece de vícios que autorizem a oposição de embargos de declaração, quais sejam: (i) omissão na apreciação de pontos suscitados ou tesis repetitivas; (ii) falta de fundamentação adequada, especialmente diante do conteúdo decisório não exaurido.

III.
Razões de decidir

3.

O artigo 1.022 do CPC (incisos I a III e parágrafo único) prevê cabimento dos embargos de declaração apenas em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no acórdão.

4. A decisão embargada analisou exaustivamente os argumentos apresentados, sem deixar de apreciar tese firmada em casos repetitivos ou incidir nas hipóteses do artigo 489, §1o do CPC.

5. A jurisprudência enfatiza que não se exige fundamentação exaustiva, bastando que a decisão aponte as razões de convencimento de forma clara, o que restou atendido.

6. O uso dos embargos como meio de rediscutir o mérito, sem demonstrar vícios específicos, caracteriza inconformismo e é manifestamente inadmissível.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "Não se inaugura omissão ou falta de fundamentação em acórdão que enfrentou adequadamente os argumentos essenciais e apresentou razões de decisão claras; embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art.1.022 (incisos I–III e parágrafo único); CPC/2015, art.489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT – Acórdão 1843703, 4a Turma, 04.04.2024 (embargos inadmissíveis por ausência de vícios) STJ – AgInt no REsp 2.089.676/SP, 04.03.2024 (não se exige rebater todos os argumentos das partes)

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1000114-45.2023.8.11.0094 que, por unanimidade, “
REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS PELA PARTE EMBARGANTE
”
, conforme, assim, ementado (ID. 295687859):

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que não conheceu de apelação interposta contra decisão interlocutória, por erro grosseiro na escolha da via recursal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto aos fundamentos recursais, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado examinou suficientemente os fundamentos da apelação, ao concluir que houve erro grosseiro na interposição de recurso inadequado (apelação, em vez de agravo de instrumento).
4. Não houve omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas mero inconformismo da parte embargante.
5. A ausência de prequestionamento explícito não implica negativa de prestação jurisdicional quando a decisão for fundamentada.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o acórdão impugnado enfrenta os fundamentos relevantes do recurso. 2. A utilização de via recursal inadequada caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, 1.022 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1907519/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1900019/SP; STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão é omisso, pois
“[...]
data máxima vênia, esta egrégia Câmara incorreu em manifesta omissão ao deixar de apreciar, de forma fundamentada, os argumentos expendidos pelo Estado de Mato Grosso nos embargos de declaração de ID. 290066399, violando, destarte, o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais e o devido processo legal
”.

Ressalta que
“[...]
Não há no acórdão ora embargado (ID. 300360859) um parágrafo sequer afastando detidamente os fundamentos suscitados pelo Estado de Mato Grosso, notadamente quanto à natureza jurídica da prestação jurisdicional realizada nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1000114-45.2023.8.11.0094, tampouco quanto ao distinguishing entre o caso concreto e as jurisprudências citadas. Com efeito, salienta-se que a jurisprudência pátria entende, pacificamente, que a omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto aventado e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo. Por tal razão, não havendo manifestação expressa desta Colenda Câmara acerca dos argumentos expendidos pelo Estado de Mato Grosso, impõe-se o acolhimento dos presentes aclaratórios
”.

Por essas razões, requer (ID. 302579359):

“
Ante o exposto, requer sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração, por tempestivo e próprio, para dar-lhe PROVIMENTO, sanando a omissão apontada. Nesses termos, pede deferimento
”.

Nas contrarrazões, a parte embargada defende que o acórdão não possui vícios, pugnando pela rejeição dos embargos (ID. 305799886).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1000114-45.2023.8.11.0094 que, por unanimidade, “
REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS PELA PARTE EMBARGANTE
”
(ID. 295687859).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão e falta de fundamentação.

Entretanto, a despeito dos argumentos despendidos pela parte embargante, não se observa vício a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529
)" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

Na hipótese, porém, não se verifica a alegada omissão ou ausência de fundamentação, porquanto, do exame do acórdão, constata-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, apreciando exaustivamente as teses deduzidas no apelo.

A narrativa decisória, diferentemente do que alega o embargante, evidenciou que o ato judicial não apresenta natureza jurídica de sentença resolutiva de mérito, mas, sim, de decisão interlocutória, como exposto na decisão monocrática agravada, uma vez que não colocou fim ao processo.

Além disso, no que se refere à suscitada falta de fundamentação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI n.° 791292 (Tema n.° 339), fixou o entendimento de que não se exige a fundamentação exaustiva das decisões judiciais, apenas que o julgador aponte, de forma clara, as razões de seu convencimento,
in verbis
:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário ( CPC, art. 544, §§ 3o e 4o). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(STF - AI: 791292 PE, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/06/2010, Data de Publicação: 13/08/2010). (Grifo nosso).

Com base no referido precedente, portanto, não há que se falar em necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Todavia, ainda assim o acórdão está devidamente fundamentado, com a exposição clara, precisa e detalhada quanto aos elementos probatórios existentes nos autos.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco afronta aos princípios da fundamentação ou da motivação das decisões judiciais, uma vez que a
ratio decidendi
do acórdão enfrentou, de forma suficiente e racional, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, conforme exige o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.
(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.
(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de vícios no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025